Tribunal: TJSP
Processo: 1501252-13.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva e corrupção de menores – Pleito defensivo colimando a absolvição do delito previsto no artigo 244-B do ECA – Impossibilidade - Crime formal – Provas nos autos que apontam com segurança a participação da adolescente na cena do crime, em comparsaria com o réu – Concurso de agentes igualmente caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva e corrupção de menores – Pleito defensivo colimando a absolvição do delito previsto no artigo 244-B do ECA – Impossibilidade - Crime formal – Provas nos autos que apontam com segurança a participação da adolescente na cena do crime, em comparsaria com o réu – Concurso de agentes igualmente caracterizado – Inocorrência de bis in idem nesse caso – Roubos em continuidade delitiva bem caracterizados pela prova dos autos – Condenação mantida – Dosimetria penal – Réu que ostenta cinco condenações definitivas, sendo três delas aptas a caracterizarem a reincidência – 1a fase – Aumento de 1/6 pelos maus antecedentes devido e justificado na biografia criminal do réu – Alegação de ausência de motivação afastada – 2a fase – Múltipla reincidência, sendo duas delas específicas, que autorizam o aumento de 1/5 – Inócuo perquirir sobre a ocorrência da confissão, uma vez que a compensação proporcional/parcial entre uma das três reincidências ainda autorizaria o aumento operado pelo magistrado – 3a fase – 1/3 do concurso de agentes devido – Fração de aumento decorrente da continuidade delitiva que merece ser reduzida para 1/6 – Maus antecedentes que já foram alvo de análise – Dosimetria penal do crime do artigo 244-B inalterada – Aplicado o concurso material mais benéfico de crimes – Penas globais reduzidas – Regime fechado mantido – Prequestionamento implícito – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501252-13.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
SERGIO ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
2
Apelação Criminal: 1501252-13.2019.8.26.0126
Apelante(s): Sergio Arnaldo dos Santos Júnior
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caraguatatuba
Juiz(a): Júlio da Silva Branchini
Voto no 2918
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos majorados pelo
concurso de agentes em continuidade delitiva e corrupção
de menores Pleito defensivo colimando a absolvição do
delito previsto no artigo 244-B do ECA Impossibilidade -
Crime formal
Provas nos autos que apontam com
segurança a participação da adolescente na cena do crime,
em comparsaria com o réu
Concurso de agentes
igualmente caracterizado
Inocorrência de bis in idem
nesse caso
Roubos em continuidade delitiva bem
caracterizados pela prova dos autos Condenação mantida
Dosimetria penal Réu que ostenta cinco condenações
definitivas, sendo três delas aptas a caracterizarem a
reincidência
1a fase
Aumento de 1/6 pelos maus
antecedentes devido e justificado na biografia criminal do
réu Alegação de ausência de motivação afastada 2a fase
Múltipla reincidência, sendo duas delas específicas, que
autorizam o aumento de 1/5
Inócuo perquirir sobre a
ocorrência da confissão, uma vez que a compensação
proporcional/parcial entre uma das três reincidências ainda
autorizaria o aumento operado pelo magistrado 3a fase
1/3 do concurso de agentes devido Fração de aumento
decorrente da continuidade delitiva que merece ser reduzida
para 1/6 Maus antecedentes que já foram alvo de análise
Dosimetria penal do crime do artigo 244-B inalterada

Aplicado o concurso material mais benéfico de crimes
Penas globais reduzidas
Regime fechado mantido

Prequestionamento implícito Apelo parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
3
Ao relatório de fls. 246/253, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Sérgio
Arnaldo dos Santos Júnior à pena de 13 anos e 10 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e 25 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo
157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
cumulado com artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 28 de julho
de 2019, no horário e local ali mencionados, o sentenciado, em concurso de pessoas
com a adolescente Iasmin da Silva Gois (fls. 20), por duas vezes, teria subtraído para
si, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, uma bicicleta, um
escapulário e uma pulseira dourada, pertencentes a Jonathan Oliveira Flavio; bem
como uma bolsa pertencente a Jaqueline dos Santos Ferreira, conforme autos de fls.
16/17, 19 e 25/26. Também porque no mesmo dia e local, o sentenciado teria
corrompido a adolescente Iasmin da Silva Gois, com ela praticando a infração penal
descrita.
Segundo o apurado, na data e local dos fatos, SÉRGIO
ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR e Iasmin da Silva Gois, previamente ajustados
e com identidade de propósitos, situaram-se de tocaia perto da via pública para
roubar aqueles que por ali passavam.
Jonathan de Oliveira Flavio trafegava com a sua
bicicleta quando SERGIO subitamente surgiu e, colocando a mão na cintura, fazendo
menção de estar armado, anunciou o roubo, declarando que “passa a bike, senão eu
vou te dar um tiro”. A adolescente Iasmin da Silva Gois, por sua vez, permaneceu
próxima do acusado, dando-lhe cobertura para o roubo. Além da bicicleta, SERGIO e
Iasmin, que se mantinha perto de seu comparsa para lhe dar cobertura e vigiar o
local, subtraíram ainda um escapulário e uma corrente dourada da vítima.
Por sua vez, Jaqueline dos Santos Ferreira trafegava
com a sua bicicleta quando SERGIO ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR,
utilizando a bicicleta que acabara de roubar, a abalroou e anunciou o assalto,
declarando “me dá a sua bolsa, senão eu vou te matar” novamente colocando a mão
na cintura. Ante a recusa da vítima em entregar a bolsa, o acusado a puxou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
4
força. Após, abandonou a bicicleta e, juntamente com Iasmin, que o acobertava,
fugiu em direção à via.
Ocorre que, após o segundo roubo, Jaqueline conseguiu
acenar para uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local dos fatos. Passadas
as características dos criminosos, os policiais iniciaram o patrulhamento na região.
Em determinado local, Iasmin foi abordada. Indagada sobre seu comparsa, a
adolescente relatou que este estaria logo a frente. Cerca de 700 metros do local em
que a adolescente foi abordada, os policiais localizaram e abordaram SERGIO
ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR. Inquirido, o acusado confessou que havia
escondido os objetos subtraídos no mato à beira da rodovia. No local indicado por ele
ainda foram localizados o simulacro utilizado no crime e uma “makita” de
procedência ignorada. Em sede policial, as vítimas reconheceram sem dúvidas
SERGIO e Iasmin como os autores dos roubos. Os objetos roubados, salvo a corrente
dourada, foram devolvidos aos respectivos donos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no
patrocínio dos interesses de Sérgio Arnaldo dos Santos Junior, interpôs recurso de
apelação (fls. 259/272). A seu ver, inexistem nos autos elementos de prova aptos a
demonstrar que o apelante influenciou a adolescente à prática delitiva, razão pela
qual deve ser absolvido do tipo penal previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90.
Subsidiariamente, pede que seja revisa a dosimetria penal. Na primeira fase, entende
que não houve fundamentação idônea para negativar os maus antecedentes do réu,
seja porque a mera menção não é suficiente, seja porque as condenações extraídas
das certidões de fls. 54/57 são caracterizadoras de reincidência, não podendo ser
valoradas na primeira fase, sob pena de incorrer em bis in idem. Na segunda fase,
pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com
a agravante da reincidência. Esclarece que, ainda que o apelante tenha negado a
participação da adolescente no crime, a sua confissão foi considerada pelo juízo
sentenciante e essencial para elucidação do caso e localização da res furtivae.
Subsidiariamente, caso não compensada a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, entende que deve ser ao menos reduzida a fração de
aumento na segunda fase da dosimetria dos delitos de roubo (para que não ultrapasse
1/6). Na terceira fase, entende que deve ser afastada a majorante do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
5
pessoas porque não há prova do liame subjetivo entre o apelante e adolescente
Iasmin. Também entende que, caso se considere que adolescente participou do crime
de roubo, caso mantida a condenação pelo crime do artigo 244-B do ECA, haveria
bis in idem em considerar também a circunstância como causa de aumento do roubo.
No tocante ao crime continuado, observa que o magistrado exasperou a pena do
apelante em metade, o que mostra desproporcional, considerando que foram apenas
dois delitos de roubo em continuidade delitiva. Nesse contexto, pede que a fração de
aumento da continuidade delitiva seja reduzida para 1/6. Acrescenta que devem ser
prequestionadas as questões federais e constitucionais suscitadas ao longo do recurso
a fim de possibilitar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.
Pugna, portanto, para que o apelante seja absolvido do crime do artigo 244-B do
ECA, assim como para que sua reprimenda seja reduzida.
Contrarrazões de apelação ministeriais as fls. 275/284 r
285/294 (em duplicidade) contradizendo o recurso defensivo e pleiteando a
manutenção da r. sentença recorrida.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 306/313 e
316/323 (em duplicidade) opinando pelo não provimento do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Quanto ao crime de roubo, não há dúvidas quanto a
materialidade e autoria delitiva, tanto é que a Defesa sequer abordou pretensão
absolutória. E a condenação era mesmo medida de rigor, ante a contundente prova
produzida ao longo da instrução criminal.
As duas vítimas confirmaram os fatos descritos
conforme descrito na denúncia e reconheceram o recorrente como um dos
roubadores, que estava na companhia da adolescente no momento do crime. Jonathan
confirmou que a adolescente ficou à distância observando a execução do crime pelo
seu comparsa, ora apelante. Jaqueline também confirmou a participação da
adolescente. Disse que se recusou a entregar a bolsa, momento em que o réu a puxou
com força, abandonou a bicicleta e saiu correndo, na companhia de uma mulher [se
referindo à adolescente]. Por fim, Jaqueline reiterou que passou aos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
6
militares as características de ambos os indivíduos. Logo em seguida, os agentes da
lei conseguiram deter os dois.
Vagner Luiz, policial militar, disse que foi acionado
pela vítima Jaqueline, que solicitou ajuda. A vítima informou ter sido roubada por
um casal que estava de bicicleta, sendo que o homem portava a suposta arma de foto,
oportunidade em que passou as características de um e outro. Após breve diligência,
abordou a adolescente descrita pela vítima. Indagada sobre seu comparsa, a menor
I.S.G. disse que ele era seu conhecido e que estava logo à frente. Em nova diligência,
a cerca de 700 metros do local, foi realizada a abordagem do réu, que, após ser
indagado acerca dos objetos subtraídos, confessou o crime e mostrou aos policiais o
local que havia dispensado os objetos, os quais foram encontrados à beira da
ciclovia, assim como o simulacro de arma de fogo utilizado para execução do crime.
No mesmo teor foram as declarações de seu colega de
farda, o PM Gláucio Oliveira Martins.
Sérgio, em seu interrogatório judicial, se declarou
culpado dos fatos narrados. Disse que estava com a adolescente Iasmin na casa de
seus tios. No entanto, asseverou que ela saiu para antes do local e ele depois. Ato
contínuo, disse que estava na rua quando passou a vítima com bicicleta, ocasião em
que ele pediu para parar e passar a bicicleta. Pegou a bicicleta e uma correntinha.
Negou que usava arma ou simulacro. Logo em frente, encontrou a Iasmin, ocasião
em que ela teria ficado surpresa. Entregou a correntinha subtraída para Iasmin e
pediu para que ela tomasse seu rumo. Momentos depois, parou outra vítima e lhe
tomou a bolsa. Simulou estar armado com a mão debaixo da camiseta. Pouco tempo
depois, foi abordado pelos policiais. Proclamou-se arrependido. Negou a participação
da adolescente nos dois roubos. Só entregou as correntinhas para ela.
Nesse contexto, a pretensão absolutória da imputação
do crime previsto no artigo 244-B do ECA é impraticável. Não se tem dúvidas de que
ambos agiram conluiados para propósito comum, ainda que a função da adolescente
na empreitada seja apenas a de permanecer à espreita, dando guarida para o bom
andamento da ação criminosa. Ademais, não se tem dúvidas de que havia liame
subjetivo entre a conduta do réu e da adolescente, na medida em que ambas vítimas
foram uníssonas em afirmar a presença dela na cena do crime. Nesse ponto, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
7
pode perder de vista que a ofendida Jacqueline mencionou em seu depoimento que a
adolescente empreendeu fuga na companhia do réu após sua bolsa ter sido arrancada
por este. Assim, é evidente que o réu e adolescente combinaram esforços entre si
para realizar a subtração. Aliás, não se olvida que a adolescente poderia agir a
qualquer tempo, caso fosse necessário para o bom andamento da ação criminosa.
Assim sendo, não se tem dúvidas de que o réu praticou
o crime na companhia de uma adolescente. Como bem observado pelo i. Procurador
de Justiça, é que da análise da descrição do tipo penal do artigo 244-B da Lei
8.069/90 vislumbro ficar claro que a intenção do legislador foi coibir qualquer
pessoa, maior de dezoito anos, pratique crime juntamente com um adolescente, em
nenhuma hipótese. Tanto que previu que para a corrupção, ou facilitação da
corrupção, basta que com o adolescente se pratique uma infração penal, ou que o
induza a tal.
Com base nesse entendimento é que a jurisprudência
sumulou o assunto, como se observa no enunciado de no 500 do Superior Tribunal de
Justiça. Aliás, a participação de menor de idade, diferentemente do que diz a Defesa,
pode ser considerada com o objetivo de caracterizar o concurso de pessoas para fins
de aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo, sem que haja o
indesejado bis in idem, a exemplo do que diz o STJ:
REPRIMENDA. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES.
MENOR INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. CAUSA
DE
ESPECIAL
AUMENTO
DEVIDAMENTE
RECONHECIDA.
CONSTRANGIMENTO
NÃO
EVIDENCIADO. 1. Configura-se como majorado o
crime de roubo pelo concurso de duas ou mais pessoas,
ainda que uma delas seja menor inimputável, pois este
integra o número de agentes e, com isso, contribui para
uma maior intimidação da vítima, elevando, via de
conseqüência, a gravidade da ação criminosa.
Precedentes deste STJ.
(HC n. 91.702/DF, Ministro Jorge Mussi, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
8
Turma, DJe 4/4/2008)
(...) 1. O fato de o roubo ter sido praticado junto com
agente inimputável não afasta a causa de aumento
referente ao concurso de pessoas. (HC no 150.849-DF,
Rel.
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado em
16/08/2011).
No que tange a aplicação da pena, não houve violação
do dever de fundamentação, como alegado pela Defesa.
Conforme certidão de fls. 57/57 e informações dos
processos de execução penal de fls. 59/72, o apelante registra nada menos do que
cinco condenações definitivas pelas quais já cumpriu pena. Senão, vejamos:
I) Condenação no 0007658-52.2004.8.26.0126 (roubo),
cuja pena foi julgada extinta em 11/03/2019, caracteriza s reincidência específica;
II) Condenação no 0006291-78.2005.8.26.0248, cuja
extinção da pena se deu também em 11/03/2019, a caracterizar a dupla reincidência;
III)
Condenação
no
0763613-90.2008.8.26.0577
(roubo), cuja pena também só foi cumprida em 11/03/2019, a caracterizar a tripla
reincidência;
IV)
Condenação
no
0760537-58.2008.8.26.0577
(execução CNJ no 7000324-66.2009.8.26.0126), cuja extinção da pena se deu em
07/07/2012;
V)
Condenação
no
0002858-73.2007.8.26.0126
(execução CNJ no 7000326-36.2009.8.26.0126), cuja extinção da pena se deu em
07/10/2011.
Assim, diferentemente do que diz a Defesa, as
condenações IV e V são aptas a caracterizar os maus antecedentes porque já
decorrido o período depurador. Ainda que não fosse o caso, não há que se falar em
bis in idem quando os maus antecedentes e a reincidência são valorados com base em
condenações distintas e múltiplas, como é o caso dos autos.
Nesses termos, quanto a ambos os delitos (roubo e
corrupção de menores), na primeira fase a pena-base foi aplicada em 1/6 acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
9
mínimo legal pelos maus antecedentes, os quais, conforme visto, se encontram
presentes.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
específica, o d. juiz sentenciante decidiu agravar a pena em 1⁄4 (um quarto), fração
que condiz não só com o rigor necessário para os casos de reincidência em crimes da
mesma natureza, como também atende ao critério da individualização da pena,
considerando que se trata de réu com múltiplas condenações aptas a caracterizar
reincidência (pelo menos três, isso sem contar as demais, aptas a caracterizar os maus
antecedentes). Nesse ponto, impende observar que é inócuo perquirir sobre a
ocorrência ou não da atenuante da confissão espontânea, na medida em que, ainda
que assim o fosse, as múltiplas condenações serviriam para compensar apenas de
forma proporcional/parcial com a referida atenuante, ainda restando razão (duas
outras condenações anteriores) suficiente para justificar o incremento de um quinto,
tal como operado pelo juízo a quo. Aliás, veja-se que o réu ostenta duas reincidências
específicas e outra simples, de modo que a fração de um quarto reflete o binômio
proporcionalidade-razoabilidade para fixação da pena. Não se tem dúvidas de que a
reincidência é mais grave e merece uma resposta penal mais rigorosa.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, apresentado pelo i. Procurador de Justiça:
1. A jurisprudência desta Corte Superior, embora tenha
adota o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro
geral para a exasperação da pena, na segunda fase da
dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes,
admite que seja aplicada fração mais gravosa quando
houver fundamentação concreta, como nos casos de
muiltirreincidência ou de reincidência específica.
Precedentes.
STJ
AgRg no HC 511712/MS

Relatora Min. Laurita Vaz julgado em 27.08.2019
grifo não original.
Importante notar que para o crime de corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
10
menores, pela reincidência a pena foi aumentada em 1/6. Não há, assim, nenhuma
irregularidade ou fração de aumento desproporcional até então.
Assim, perfeitamente cabível o aumento operado na
primeira e segunda fase, uma vez que, conforme dito, se basearam em condenações
definitivas distintas existentes na biografia criminal do réu.
Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena
atinente ao concurso de agentes, bem demonstrada pelo conjunto probatório
amealhado, razão pela qual houve aumento de 1/3, nos termos do §2o do artigo 157
do Código Penal. Conforme visto anteriormente, não há que se falar em bis in idem
em considerar a inimputável para configurar a referida majorante e, ao mesmo
tempo, para imputar o crime do artigo 244-B do ECA, até porque um e outro crime
tutelam bens jurídicos diversos.
Por último, quanto aos dois crimes de roubo, o
Magistrado reconheceu o crime continuado específico, nos termos do artigo 71,
parágrafo único do Código Penal, nos seguintes termos:
Por fim, forçoso ainda reconhecer que os roubos não
aconteceram na forme prevista no artigo 69 do Código
Penal, mas na forma do artigo 71, parágrafo único
deste mesmo Diploma Legal. Isto porque, os crimes são
da mesma espécie e foram praticados nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução,
caracterizando o crime continuado. Todavia, tratando-
se de crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
encontra-se caracterizada a hipótese do parágrafo
único do referido artigo, isto é, o chamado crime
continuado específico ou qualificado.
Em razão disso, decidiu incrementar as penas do crime
de roubo em metade, sob o argumento de que “além da multiplicidade de crimes, o
réu possui as circunstâncias judiciais negativas de maus antecedentes e personalidade
voltadas ao crime, o que deve ser aqui considerado, vide (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
11
Aqui a dosimetria penal merece ajustes. De fato, como
se tratam de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou
grave ameaça, poder-se-ia aplicar o artigo 71, parágrafo único do Código Penal. No
entanto, a fundamentação eleita pelo magistrado (maus antecedentes e personalidade
voltada para o crime) já foram objeto de ponderação na primeira fase da dosimetria
do crime de roubo. Assim, caso utilizadas novamente para elevar a fração mínima
decorrente da continuidade delitiva, incorreríamos no indesejado bis in idem,
conforme bem delineado pela Defesa em suas razões de apelação.
Nesses termos, como os maus antecedentes já foram
objeto de análise e não se tem elementos suficientes para negativar a personalidade
do agente, melhor que a fração decorrente da continuidade delitiva seja reduzida para
o patamar mínimo, qual seja, 1/6. Em consequência, as reprimendas do crime de
roubo merecem ser reduzidas para o montante de 8 anos, 8 meses e 16 dias de
reclusão, com 19 dias-multa.
As penas para o delito de corrupção de menores
alcançaram 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão. Não há qualquer ajuste, conforme já
apurado. Aplicado o concurso material mais benéfico entre uma e outra sanção,
previsto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, as penas alcançam o
montante global de 10 anos e 26 dias de reclusão, com 19 dias-multa.
Evidente que o regime inicial de cumprimento de pena
deve ser o fechado, seja em razão da elevada quantidade de pena corporal, seja em
virtude das múltiplas condenações anteriores definitivas ostentadas pelo réu.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-13.2019.8.26.0126 -Voto no 2918
12
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para reduzir as penas impostas ao apelante, que passam a ser um
todo de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com 19 (dezenove) dias-
multa, mantidas as demais disposições da r. sentença inalteradas.
XISTO RANGEL
RELATOR